Tribunal: TJDFT
Processo: 0716840-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716840-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOZUE ALMEIDA DA ROCHA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por JOZUE ALMEIDA DA ROCHA contra omissão do SECRETÁRIO DE GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL objetivando sua transferência para realização de procedimento cirúrgico. Decisão de ID 58432334 deferiu a tutela de urgência no dia 25/4/2024. Em razão do não cumprimento da liminar, em sede de plantão, a Presidência deste Tribunal decidiu nos ID 58492638 e 58497296 determinando o cumprimento da liminar. Nova decisão de ID 58584571 concedendo prazo de 24h (vinte e quatro horas) para cumprimento da liminar, fixando multa para o caso de descumprimento. Informações prestadas no ID 58739189 de que o paciente não se encontrava mais na unidade médica. A parte impetrante foi intimada 2 (duas) vezes para informar se persistia o interesse no mandamus, mas quedou-se inerte ambas as vezes. Manifestação do Ministério Público no ID 60445050 pela perda do objeto. É o breve relatório. DECIDO. Ante a informação de que o paciente, ora impetrante, foi retirado da UPA por seu filho, necessário entender pela perda superveniente do objeto desse mandado de segurança. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente Mandado de Segurança. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, DF, 20 de junho de 2024 16:22:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador